Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714432-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAIRES BATISTA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por OSMAIRES BATISTA TELES, indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Distrito Federal, formulado sob alegação de que houve o acolhimento da alegação de excesso de execução sustentada em impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal narra a apuração realizada no cumprimento de sentença originário, volvido à execução de sentença coletiva obtida pelo SINDSER/DF, pela qual declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola e auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 5 (cinco) anos. Esclarece que o autor postulou, inicialmente, a execução do valor de R$ 9.837,39 (nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), e que, apesar de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido rejeitada em primeiro grau, houve o provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, dando ensejo à revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, resultando na apuração do valor devido em R$ 7.070,65 (sete mil, setenta reais e sessenta e cinco centavos). Defende que “ao contrário do que consignado da decisão agravada, a impugnação apresentada pelo ente público deve ser parcialmente acolhida, uma vez que o exequente postulou a quantia de R$ 9.837,39 e, não obstante, seu crédito foi homologado pelo juízo de piso por valor inferior ao pretendido (R$ 7.070,65), sendo evidente, assim, o excesso de execução na petição do cumprimento de sentença da ordem de R$ 2.766,74.” Ressalta que “...os autos somente foram encaminhados para apuração da conta pela contadoria judicial porque foi provido o agravo de instrumento interposto pelo DF quanto ao pedido subsidiário para oitiva do órgão técnico quanto à divergência dos cálculos das partes, o que significa dizer que sua impugnação, conquanto tenha sido rejeitada em primeira instância, foi sim parcialmente acolhida na instância recursal.” No plano jurídico, sustenta que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na homologação de valor inferior ao pretendido pelo exequente, enseja a condenação do mesmo ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso apurado, na linha da pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença do periculum in mora, considerando que “...já foi determinada a expedição das requisições de pagamento, cujo cumprimento já está sendo providenciado pelo Distrito Federal, após o que será proferida sentença de extinção do processo e consequente o arquivamento dos autos.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, “...a fim de que, mediante o cotejo entre o valor postulado pelo exequente e aquele enfim homologado, seja reconhecido pelo magistrado de piso o excesso de execução verificado nos autos, com a consequente fixação da verba honorária postulada pelo executado/agravante sobre o excesso que vier a ser reconhecido.” Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Não se mostra-se relevante a argumentação sustentada no recurso, pois a análise detida dos autos revela estar correta a apreensão exarada na sentença, no sentido de que não houve apropriadamente o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal, assim como não houve a fixação de verba honorária em seu favor nas decisões que resolveram a mencionada via defensiva, que restaram preclusas no curso da execução. Verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença questionava a legitimidade ativa do agravado, além de sustentar expressivo excesso de execução, com base na alegação de divergência entre as alíquotas de IRPF adotados como parâmetro dos cálculos propostos pelo agravado. A impugnação foi integralmente rejeitada por decisão proferida em 16 de fevereiro de 2023 (ID 149894210), contra a qual o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento no 0708639-91.2023.8.07.0000, onde se limitou a reiterar a alegação de excesso de execução. Houve o provimento parcial do referido recurso, mas não por ter o Distrito Federal demostrado e efetivo excesso de execução, mas sim pelo fato de que era impossível aferir qual o valor seria realmente devido em face da variação progressiva da alíquota do IRPF, sendo que nenhuma das partes havia especificado adequadamente a forma de cálculo do curso da execução. Por essa razão, havendo dúvida razoável sobre o valor devido, o agravo de instrumento foi parcialmente provido apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para revisão judicial das contas de liquidação. E, nessa extensão, o acórdão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem proclamar sua procedência, não fixou honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Distrito Federal, confira-se: “...Na espécie, o que se verifica é que as planilhas financeiras trazidas pelo agravado em sua petição inicial não se mostram suficientes para confirmar, de plano, a procedência dos cálculos apresentados, de modo que faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial. Destaque-se julgamento deste Tribunal em casos idênticos ao destes autos: (...) Como bem destacado citado acórdão desta 6a Turma, da Relatoria do Exmo. Des. Leonardo Roscoe Bessa, “[a] divergência principal não é o valor devido, mas a alíquota de imposto que incidiu sobre o benefício. O valor da dívida será apurado em consequência da alíquota. Por isso, caso a contadoria judicial não tenha condições técnicas de solucionar a divergência, é possível recorrer a um perito ou até requisição de informações à Receita Federal, para se apurar a alíquota efetivamente aplicada.” Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada apenas para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja averiguado o valor efetivamente pago pelo agravado, tendo em vista a base de cálculo e as alíquotas do Imposto de Renda efetivamente aplicáveis à espécie. Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial e, em caso de impossibilidade, a perito contábil para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo Distrito Federal. É como voto.” (ID 172047528) Se o Distrito Federal entende que o julgamento de procedência parcial do referido recurso representava acolhimento parcial da impugnação e que era circunstância suficiente para justificar a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais, deveria ter imposto embargos de declaração ou outro recurso adequado à essa postulação, por ocasião o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. E ainda que se considere possível a postulação tardia dos honorários da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, pelo fato de ter havido revisão as contas por intervenção da Contadoria Judicial, é necessário reconhecer que é mínimo o excesso apurado em face da conta homologada anos a autos de origem, com a qual ambas as partes aquiesceram. Com efeito, como destacado pelo próprio agravante em suas razões recursais, o agravado apontou inicialmente como devida a quantia de R$ 9.837,39 (nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), enquanto o Distrito Federal apresentou impugnação pontando excesso de execução desarrazoado, afirmando que seria devida apenas a quantia de R$ 1.480,41 (mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos). Não houve confirmação do excesso de execução na proporção e na forma alegada pelo Distrito Federal, tento a Contadoria Judicial apurado diferença pouco expressiva frente às contas propostas pelo agravado, apontando como devida a quantia de R$ 7.070,65 (sete mil, setenta reais e sessenta e cinco centavos). Essa nova apuração, posterior ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, foi aceita por ambas as partes, não justificando a condenação do agravado, também por falta de pretensão resistida e por se vislumbrar sucumbência mínima por parte do agravado. Nesse contexto, mostra-se provável a manutenção da decisão agravada, prolatada de acordo com os seguintes fundamentos: “O executado pleiteia o arbitramento de honorários sucumbenciais ao argumento de que houve excesso de execução reconhecido após o julgamento do recurso por ele interposto. O pleito, contudo, não merece prosperar. Isso porque, convém rememorar que a impugnação apresentada pelo executado versava sobre ilegitimidade da parte exequente e excesso de execução, este quantificado em R$ 8.356,98 – Id 145279794 – e deixou de ser acolhida na integralidade por ocasião da decisão prolatada no Id 149894210. É verdade que em sede recursal foi dado provimento ao AGI para que os autos fossem remetidos à Contadoria a fim de dirimir a controvérsia instalada em relação aos cálculos. Neste contexto, de se ver que os cálculos apresentados pelo auxiliar do Juízo, no Id 182797543, contou com a anuência expressa das partes (Ids 178913498 e 180741502) e, por tal razão, respaldou a expedição dos requisitórios de pagamento em benefício da parte credora (Ids 185075386 e 185356540). Com efeito, o cálculo apresentado pela Contadoria, apesar de ter apurado como devida importância inferior àquela previamente apontada pela parte credora, de igual modo não correspondeu ao importe discriminado pelo executado, não se podendo daí concluir que houve acolhimento da impugnação. Para além disso, a situação retratada evidencia ter havido sucumbência mínima da parte exequente, uma vez que foi reconhecida sua legitimidade, bem como o valor originariamente apontado pelo executado não foi acolhido, o que enseja a plena incidência do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, dispensando-se o arbitramento de honorários em face da parte que sucumbiu de forma mínima. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos nos autos. Satisfeito o pagamento, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 192295123 - g.n.) Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Distrito Federal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília,16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator